Tribunal: TJDFT
Processo: 0815404-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
II. Caso em Exame
2. Embargos opostos contra acórdão que manteve a condenação por danos materiais decorrentes de abastecimento com combustível adulterado.
3. Alegação de omissão e contradição quanto à análise da prova técnica, boletins de conformidade e precedentes jurisprudenciais.
4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, sustentando a inexistência de vícios e requerendo aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia reside na existência ou não de vícios no acórdão embargado, especialmente quanto à fundamentação sobre o nexo de causalidade, qualidade do combustível e enfrentamento de precedentes jurisprudenciais.
IV. Razão de Decidir
6. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, com base em prova técnica e documental.
7. Os boletins de conformidade da distribuidora não afastam a responsabilidade do revendedor.
8. A alegação de abastecimento em outros postos foi considerada e afastada.
9. Não se verifica omissão, contradição ou erro material. Embargos configuram mero inconformismo.
V. DISPOSITIVO
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 489, § 1o, III, IV e VI do CPC
• Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):